Tribunal: TJES
Processo: 5000024-49.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-49.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LENIRA BARBOSA ZANDOMENICO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000024-49.2025.8.08.0007

RECORRENTES:
BANCO BMG S/A E LENIRA BARBOSA ZANDOMENICO

RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de ação ajuizada pela autora visando à declaração de nulidade de cartão de crédito consignado (RMC), com restituição em dobro e danos morais, afirmando nunca ter contratado tal modalidade, mas sim empréstimo consignado convencional. Narrou que quitou o valor recebido, porém os descontos retornaram em 2023 em valores mínimos e contínuos. O juízo de origem rejeitou preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar quitado o débito, determinar a cessação dos descontos, liberar margem consignável, impor multa por desconto indevido, condenar à restituição em dobro e fixar danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram.

2. O acervo probatório evidencia que o Banco não comprovou a regularidade da contratação. Embora haja contrato eletrônico com foto e dados, o conjunto documental não demonstra de modo seguro que houve manifestação válida de vontade da consumidora para contratar cartão consignado, cuja natureza difere significativamente do empréstimo consignado comum. A autora é idosa, hipossuficiente e recebe pensão por morte, o que intensifica o dever de informação clara. O histórico previdenciário confirma que a RMC foi averbada em 2020, com descontos típicos de encargos rotativos (R$ 105,77) e, posteriormente, descontos ínfimos (R$ 5,66), indicando utilização de amortização mínima, característica que torna a dívida impagável quando a modalidade é imposta indevidamente. O Banco não apresentou gravações, fluxos de contratação, telas sistêmicas completas ou prova idônea de consentimento. Assim, subsiste o vício de consentimento.

3. Diante da ausência de prova da higidez da contratação e considerando que a autora buscou empréstimo consignado tradicional, correta a declaração de quitação do débito e a determinação de cessação dos descontos e liberação da margem consignável. A conduta do Banco configurou inequívoca falha na prestação do serviço, violando o dever de informação.

4. Os valores descontados — R$ 587,66 — devem ser restituídos em dobro, com atualização conforme Súmulas 43 e 54 do STJ e conforme o art. 406 do CC (nova redação da Lei 14.905/2024). Os descontos posteriores também devem ser restituídos em dobro. O dano moral é evidente, configurando dano in re ipsa, pois houve descontos indevidos por longo período, afetando verba alimentar e exigindo intervenção judicial. O valor de R$5.000,00 é proporcional e adequado aos parâmetros desta Turma.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade para a parte autora em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)